Tribunal: STF
Processo: HC 233708
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO APONTADO COMO INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcos José Marinho Júnior, advogado, em 8.10.2023, em benefício de Ledinilson Silva de Oliveira, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a qual, em sessão virtual de 22.8.2023 a 28.8.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 178.617/RN.



O caso



    2. Consta do processo estar o paciente preso preventivamente desde 8.11.2022, pela apontada prática do delito de organização criminosa (§ 2º e incs. II e IV do § 4º e caput do art. 2º da Lei n. 12.850/2013). Narrou-se no ato apontado como coator:



    “Infere-se dos autos que o Colegiado da Unidade Judiciária de Delitos de Organizações Criminosas - UJUDOCrim acolheu representação da autoridade policial, no âmbito da denominada ‘Operação Sintonia’, e decretou a prisão preventiva do recorrente e outros 9 indivíduos, investigados pela suposta prática de crimes perpetrados por organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), com atuação no bairro ‘Mãe Luís’ e Zona Leste de Natal/RN.



    No decreto preventivo, consignou haver ‘indícios de que as pessoas apontadas na representação RAPJ 0014/2022 e RAPJ 0023/2022 (Anexos III, IV e V) policial sejam membros de uma organização criminosa atuante neste estado, sendo necessária uma eficaz e pronta resposta judicial a situação de intranquilidade a que exposta à sociedade local, estando caracterizado o periculum libertatis, uma vez que, salvo o encarceramento preventivo, não existe outro meio legal ou medida cautelar apta a fazer cessar a atividade ilícita contínua do referido grupo’ (fl. 386).



    Ressaltou que o investigado Ledinilson ‘é uma das lideranças com grande poder de influência nos quadros da facção SDC-RN compondo o alto escalão na comunidade de Mãe Luiza. No que diz respeito a sua atuação possui o status de conselheiro deliberando sobre assuntos diversos (pessoal, financeiro, segurança, disciplinar, etc) com poder decisório e acesso aos integrantes da cúpula da referida organização criminosa. Oportuno citar entre outras atribuições/responsabilidades confiadas ao investigado o controle do pagamento do caixa, a fiscalização da prestação de contas, a tomada de decisão quanto a implementação de equipamentos de segurança e reforço da vigilância ('olheiros') no perímetro territorial da comunidade de Mãe Luíza. Conclui-se, portanto, que o investigado atua em diferentes frentes coordenando as ações desenvolvidas pela facção e repassando as diretrizes das lideranças para os demais integrantes, inclusive, avaliando o cumprimento das determinações emanadas pelos membros de maior hierarquia e definindo a permanência daqueles que desobedecerem às ordens superiores” (fls. 70-71, e-doc. 8).



    3. Em decisão proferida pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Natal/RN, em 13.10.2022, decretou-se a prisão preventiva do paciente e de mais nove acusados, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (fl. 101 do e-doc. 5 e fls. 1-6 do e-doc. 6).



    4. Em 2.3.2023, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte conheceu do Habeas Corpus n. 0801064-77.2023.8.20.0000, impetrado pela defesa de Ledinilson Silva de Oliveira, e, no mérito, denegou a ordem, em julgado com esta ementa:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORCRIM (ART. 2º DA LEI 12.850/2013). CÁRCERE LASTREADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DA PREVENTIVA CARACTERIZADOS QUANTUM SATIS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PACIENTE CONTUMAZ. PRESENÇA DE INDÍCIO A REVELAR LIDERANÇA NO SINDICATO DO CRIME. ABSENTISMO DE ELEMENTOS A IMPOR A PERMUTA POR MEDIDAS DIVERSAS (ART. 319 DO CPP). INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA” (fl. 7, e-doc. 8).



    5. Após impetração de habeas corpus no Tribunal estadual, a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 178.617/RN no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz, desprovido pelas razões de fls. 25-32 do e-doc. 8. Interposto agravo regimental, a Sexta Turma negou provimento ao recurso em julgado com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas – e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP. 



    2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto contextualizou, em dados concretos, o periculum libertatis, evidenciado, especialmente, na gravidade do delito e pelos indícios de que o acusado integra associação criminosa, em posição de destaque – ‘é uma das lideranças com grande poder de influência nos quadros da facção SDC-RN compondo o alto escalão na comunidade de Mãe Luiza’, que possui, dentre outras ‘atribuições/ responsabilidades [...] o controle do pagamento do caixa, a fiscalização da prestação de contas, a tomada de decisão quanto a implementação de equipamentos de segurança e reforço da vigilância ('olheiros') no perímetro territorial da comunidade de Mãe Luíza’, assim como possui ‘acesso aos integrantes da cúpula da organização criminosa em investigação’. 



    3. Não se verifica o acréscimo de fundamentos pelo Tribunal estadual no acórdão impugnado, pois a despeito de haver transcrito parte das informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, todas as circunstâncias ali descritas foram retiradas do decreto preventivo e das decisões que a mantiveram. 



    4. Agravo regimental não provido” (fls. 68-69, e-doc. 8).



    6. Na presente impetração, a defesa sustenta ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, alegando ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Alega que “a conduta deve ser individualizada com a indicação dos elementos produzidos pela investigação, sendo certo que os anexos à ação penal não podem apenas ser utilizados como referência pelo magistrado, os elementos de convencimento para a decretação da prisão devem estar transcritos no decreto de prisão” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “a decretação da prisão preventiva está fundamentada, exclusivamente, em indícios de autoria e materialidade, ou seja, não há qualquer elemento concreto que demonstre as razões pelas quais o recorrente não pode aguardar em liberdade a conclusão da investigação e da eventual ação penal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “no fundamento do decreto de prisão foram considerados diversos crimes (tráfico de drogas, associação ao tráfico, lavagem de dinheiro), além da organização criminosa, por isso a autoridade coatora a quo deveria ter reavaliado o decreto de prisão com base no fato novo – apresentação e recebimento da denúncia apenas pelo crime de organização criminosa” (fl. 6, e-doc. 1).



    Realça que “a decisão judicial que indeferiu a liberdade do paciente está fundamentada na ausência de fato novo, porém comparando o texto das informações prestadas (...) com o texto da decisão judicial que indeferiu a liberdade constata-se que a autoridade coatora a quo utilizou argumentos para convencer o TJRN a manter a prisão do paciente que extrapolam aqueles existentes na decisão judicial que indeferiu a liberdade” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “- liminarmente, o deferimento da liberdade ao paciente, substituindo a prisão preventiva por outra medida cautelar; 



    - no mérito, o provimento do recurso, deferindo-se a liberdade ao paciente, e 



    - que a PGR opine” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. O paciente foi preso preventivamente, em 8.11.2022, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Natal/RN, “tendo em vista a existência de indícios dos cometimentos dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa” (fl. 5, e-doc. 6). Em 23.1.2023, o paciente foi denunciado pelo Ministério Público estadual pela prática do delito de organização criminosa armada, com as causas de aumento dos incs. II e IV do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (fl. 83, e-doc. 7).



    Na decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, constou do voto do Relator, Desembargador Saraiva Sobrinho:



    “Na hipótese, repito, extrai-se a proficuidade da mantença do seu encarceramento, sendo o Juízo a quo cristalino ao apontar o risco da liberdade do Paciente, máxime pela gravidade concreta do delito perpretado, de alto potencial lesivo (Orcrim), bem como seu modus operandi, evidenciado após minucioso trabalho investigativo da Polícia Federal, revelando ocupar alto posto no Sindicato do Crime, com poder de liderança, daí sobressaindo o periculus libertatis. (...)



    Lado outro, importante relembrar, tratar-se de inculpado propenso a práticas criminosas, tendo respondido a outros feitos, consoante pontuado em HC pretérito também de minha Relatoria (0814475-27.2022.8.20.0000)” (fl. 6, e-doc. 8).



    No ato impugnado, ratificou-se a fundamentação dos órgãos judiciais antecedentes, afastado o constrangimento ilegal alegado pela defesa, nestes termos: 



    “De fato, observo que são bastantes as razões invocadas pelo Magistrado de primeiro grau para embasar a ordem de custódia do réu, porquanto contextualizaram, em dados concretos, o periculum libertatis, evidenciado, especialmente, na gravidade do delito e pelos indícios de que o acusado integra associação criminosa, em posição de destaque – ‘é uma das lideranças com grande poder de influência nos quadros da facção SDC-RN compondo o alto escalão na comunidade de Mãe Luiza’, que possui, dentre outras ‘atribuições/ responsabilidades [...] o controle do pagamento do caixa, a fiscalização da prestação de contas, a tomada de decisão quanto a implementação de equipamentos de segurança e reforço da vigilância ('olheiros') no perímetro territorial da comunidade de Mãe Luíza’ (fl. 388), assim como possui ‘acesso aos integrantes da cúpula da organização criminosa em investigação’ (fl. 15). 



    A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que ‘se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo’ (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 5/10/2016).



    Na mesma linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal também possui o entendimento de que ‘a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública’ (AgR no HC n. 138.522/DF, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1ª T., DJe 19/6/2017). (...)



    Constou no decisum ora agravado que as instâncias ordinárias indicaram o fato de o agente haver sido condenado pelo delito de homicídio, informação que não se pode depreender da análise das certidões constantes dos autos (fls. 357-360). Não obstante, ainda que tal fundamento seja afastado, os demais, já delineados acima, por si só, autorizam a decretação do encarceramento ante tempus. 



    Por fim, constato que, ao contrário do afirmado pela defesa nas razões do recurso ordinário e ratificados no presente agravo regimental, não houve acréscimo de fundamentos pelo Tribunal estadual no acórdão impugnado. Isso porque, a despeito de haver transcrito parte das informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, todas as circunstâncias ali descritas foram retiradas do decreto preventivo e das decisões que a mantiveram. (...)



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 74-76, e-doc. 8).



    9. Na espécie em foco, não há demonstração de situação de flagrante ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus. Extrai-se das decisões que o acusado seria integrante de organização criminosa armada, denominada “Sindicato do Crime – SDC/RN”, e participaria dessa organização como “uma das lideranças com grande poder de influência nos quadros da facção SDC-RN compondo o alto escalão na comunidade de Mãe Luiza (...) com poder decisório e acesso aos integrantes da cúpula da referida organização criminosa” (fl. 70, e-doc. 8). 



    As instâncias judiciais antecedentes não divergiram da orientação deste Supremo Tribunal no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.644-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO AMPARADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE (LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTE A INFORMAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NÃO INTERROMPEU AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS E FRAUDULENTAS. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, MERCÊ DOS FUNDAMENTOS CHANCELADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JUSTIFICARAM A PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.208-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).



     



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.056-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O risco de reiteração delitiva é fundamento apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição da medida cautelar diversa da prisão. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.603-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).



     



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se também no sentido de que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



     



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     



    Publique-se. 



     



    Brasília, 22 de outubro de 2023.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora